Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
1. Prevalece a impossibilidade de admissão do agravo de instrumento, pois o fato de envolver matéria de ordem pública não significa possibilidade de manejar-se novo recurso.
2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.